Tribunal: TJSP
Processo: 0236329-18.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Pensionista de servidor público falecido – Extinção da pensão em decorrência de casamento – Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Pensionista de servidor público falecido – Extinção da pensão em decorrência de casamento – Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810) – Condenação de natureza tributária – Aplicação dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas nos 810/STF e 905/STJ, com a manutenção do resultado do V. Acórdão de fls. 147/150.